Tribunal: TJDFT
Processo: 0003554-82.2011.8.07.0002
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. ALÍNEA "C" DO INCISO III DO ARTIGO 593 DO CPP. VINCULAÇÃO DO TERMO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. EXCLUSÃO DA PERSONALIDADE E DA CONDUTA SOCIAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nas decisões do Tribunal do Júri é o termo e não as razões que delimita os fundamentos do recurso segundo o disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal. Se o termo de apelação especifica a alínea “c”, do inciso III, do art. 593, do Código de Processo Penal e as razões versam sobre o erro no tocante à aplicação da pena, o apelo deve ser conhecido por este fundamento.
2. A moduladora da personalidade deve ser apreciada com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito. No caso concreto, o referido vetor foi avaliado em razão de o apelante ter sido reconhecido como uma pessoa perigosa, com tendência à pratica de atos violentos, portanto, indiferente às regras de convívio social.
3. O vetor da conduta social corresponde ao comportamento do agente no meio social e familiar em que vive. Na hipótese, é circunstância desabonadora, o fato de o apelante, motivado pelo domínio do tráfico de drogas, exercer papel relevante na “guerra entre gangues”, com indícios de participação em vários crimes na região, o que demonstra, diante de potencial temor e dano, a inadequação do seu comportamento perante a sociedade que integra.
4. Recurso conhecido e desprovido.